Tribunal: TJDFT
Processo: 0719098-29.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0719098-29.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELINALDO TAVARES DE GONZAGA 57934045115 APELADO: ORINTER VIAGENS E TURISMO LTDA D E C I S Ã O Examinando a apelação cível (ID n° 51652209) apresentada pela ré ETG Turismo Ltda., verifico que essa empresa requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça, sob o argumento de que não possui capacidade financeira suficiente para arcar com o pagamento das despesas processuais. Em relação a essa temática, registre-se que o Código de Processo Civil, de fato, prevê a possibilidade de a parte requerer o benefício da justiça gratuita na hipótese de não ter condições econômicas quitar as custas inerentes ao processo judicial, independentemente da sua natureza jurídica. Entretanto, diferentemente do que ocorre com as pessoas físicas, as pessoas jurídicas não gozam da prerrogativa referente à presunção relativa de sua hipossuficiência financeira, razão pela qual existe a necessidade de comprovação nos autos da impossibilidade concreta de pagamento das despesas do processo, conforme dispõe a seguinte súmula do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “Súmula n° 481 do STJ - Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” No caso em epígrafe, a ré ETG Turismo Ltda. não logrou êxito em fazer prova da sua situação de hipossuficiência financeira, pois praticamente todos os documentos probatórios anexados à presente apelação cível dizem respeito à pessoa física da sua sócia (Emanuelle Mendes Adiodato Araújo), a qual tem patrimônio próprio e distinto daquele ostentado pela pessoa jurídica recorrente. Além disso, é relevante destacar que tanto a ré ETG Turismo Ltda. quanto a sua sócia Emanuelle Mendes Adiodato Araújo sofreram diversas condenações judiciais por golpes financeiros aplicados em desfavor de consumidores (processos n° 0701966-61.2019.8.07.0020, 0708909-10.2022.8.07.0014, 0718045-13.2022.8.07.0020, etc.), que efetuaram a reserva de hotéis e/ou passagens aéreas, mas não usufruíram do serviço contratado. Inclusive, as referidas fraudes praticadas pela empresa ré e sua representante legal no mercado do turismo foram amplamente noticiadas na imprensa[1]. Considerando esse cenário, não se revela razoável ou adequado deferir o benefício da justiça gratuita em favor de litigante com o referido histórico processual de golpes aplicados e enriquecimento ilícito obtido em detrimento de vários consumidores, conforme já reconhecido em inúmeras sentenças transitadas em julgado. Posto isso, com base em toda a fundamentação exposta, INDEFIRO o requerimento de concessão da justiça gratuita formulado pela ré/apelante ETG Turismo Ltda. e, por conseguinte, intimo-a para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, com fulcro no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. [1] Disponível em: https://www.metropoles.com/distrito-federal/na-mira/golpista-do-resort-deixa-familia-a-deriva-em-fernando-de-noronha https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/ultima-hora/pais/golpista-do-resorte-empresaria-perde-r-10-mil-ao-comprar-pacote-de-viagem-para-fernando-de-noronha-1.3287349 BRASÍLIA, DF, 2 de fevereiro de 2024 10:50:58. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora